Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-82.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001432-82.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARGAS LTDA - ME - CNPJ: 10.922.894/0001-20 (APELADO), EDEN MACHADO DE VARGAS - CPF: 559.283.071-87 (APELADO), PEDRO NUNES SANCHES - CPF: 581.203.271-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEN MACHADO DE VARGAS - CPF: 559.283.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL VARGAS LTDA - ME - CNPJ: 10.922.894/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PEDRO NUNES SANCHES - CPF: 581.203.271-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE - APELOS NÃO CONHECIDOS -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO

- ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
.

1.
A decisão que declara a prescrição de parte do débito exequendo e determina o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente tem natureza interlocutória, que desafia a interposição de Recurso de
Agravo

de
Instrumento
na forma do art. 1.015 do CPC, e não de Recurso de A
pelação
,
constituindo sua interposição em erro grosseiro

que impede
que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, de modo a obstar o conhecimento de ambos os Apelos.

2. Recursos de Apelação não conhecidos. Determinado o retorno do feito à origem, para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
PEDRO NUNES SANCHES
,
este
representado pela Defensoria Pública Estadual

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop nos autos da Execução Fiscal n.
o
1001432-82.2018.8.11.0015, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade interposta e declarada a prescrição de parte do débito tributário constante na CDA n.o 2017201944, apenas no que tange ao débito relativo à Infração 16.4.34, cujo fato gerador remonta a 03/2012 e possui como data de vencimento 15/04/2012.

Na Apelação interposta (id. 122126537), o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta:

- a inocorrência da prescrição do crédito tributário, pois no presente caso a CDA refere-se a imposto lançado de ofício, de modo que o prazo prescricional começa a correr quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso, tendo em vista que enquanto tramitava o procedimento administrativo tributário estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal.

- a Infração n.o 16.4.34 refere-se à Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais, decorrente de descumprimento de obrigação tributária acessória, de modo que não se trata de débito declarado sujeito a lançamento por homologação, mas se deriva de falha/omissão do contribuinte, sendo o lançamento operado de ofício;

- o prazo prescricional começou a correr a partir de 15/04/2013, sendo a ação executiva ajuizada em 28/02/18, dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, para afastar a declaração da prescrição dos fatos geradores ocorridos em 03/2012, Infração n.o 16.4.34, com a retomada do curso da Execução Fiscal.

Contrarrazões do Apelado Pedro Nunes Sanches, pelo desprovimento do apelo (id. 122126541).

Por sua vez,
PEDRO NUNES SANCHES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou recurso de Apelação requerendo a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal por ilegitimidade e a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria (id. 122126543).

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Executado (id. 122126546).

Despacho proferido pelo então Relator Convocado, o Dr. Alexandre Elias Filho, convertendo o julgamento em diligência, a fim de que fosse certificada a tempestividade do recurso de apelação interposto por Pedro Nunes Sanches (id. 132379165).

Em cumprimento ao Despacho, foi certificado pela Gestora Judiciária que o
Recurso interposto pelo executado Pedro Nunes Sanches, é
intempestivo
(id. 132536228).

Ambos os Apelos são isentos de preparo (ids. 122614988 e 122620466).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157631173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, tratam-se de
Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por

PEDRO NUNES SANCHES
ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi acolhida em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta por
PEDRO NUNES SANCHES
e declarada a prescrição de parte do débito tributário constante na CDA n.o 2017201944, apenas no que tange ao débito relativo à Infração 16.4.34, cujo fato gerador remonta a 03/2012 e possui como data de vencimento 15/04/2012.

Em que pesem os argumentos trazidos pelos Apelantes, concluo que ambos os Apelos não merecem ser conhecidos
, por ser inadmissível sua interposição visando à reforma da decisão vista no id. 122126530, pela qual,
frisa-se
, foi
acolhida em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta por
PEDRO NUNES SANCHES
e declarada a prescrição apenas de parte

do crédito tributário objeto do Executivo Fiscal do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos infra compilados:

“(...)
Ex positis”, ACOLHO PARCIALMENTE a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ao que PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO dos DÉBITOS TRIBUTÁRIOS constantes na CDA no 2017201944 com DATA de VENCIMENTO em 15/04/2012, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015, APENAS no que tange aos referidos débitos (Infração 16.4.34, Fato Gerador 03/2012 e Data de Vencimento 15/04/2012)
.

INTIMEM-SE a parte Exequente para que PROMOVA a ABSTRAÇÃO da referida CDA, nos termos da presente DECISÃO,
a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE
, bem como requerendo, ao final, o que de direito.
(...)” (id. 122126530) (g.n.).

In casu
,
vê-se do dispositivo acima transcrito
que o
Juízo singular acolheu em parte a exceção arguida para declarar a prescrição de parte do crédito constante na CDA n.o 2017201944, restando determinado, por fim, o prosseguimento do Executivo Fiscal com relação ao saldo remanescente
.

Com efeito, a decisão só poderia ser atacada, por meio do Recurso de Apelação,
se tivesse colocado fim ao processo
, ou seja, se atingido o objeto da execução por inteiro, o que não ocorreu.

Em verdade, portanto, a decisão objurgada se trata
de mera
decisão interlocutória
,
que não extinguiu a Execução e que se sujeita a Agravo de Instrumento
e, não, a Recurso de Apelação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – (...).
III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
.
Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018.IV - Agravo interno improvido
.”
(AgInt no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe de 17/3/2022) (g.n.)

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que declara prescrita parte do débito exequendo, sem declarar extinta a Execução, consoante o teor do art. 1.015, § único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que foi proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1o, parte final, do CPC.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJMT. Apelação Cível n.o 0003254-02.2013.8.11.0015. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023)

Desse modo, não vislumbro possibilidade de apreciação dos Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
PEDRO NUNES SANCHES
, uma vez que se afigura patente a inadequação dos recursos interpostos, na medida que o ato do Magistrado
a quo
, sem colocar termo ao processo, não se trata de sentença, mas -
repisa-se
- de
decisão interlocutória, atacável por meio do Recurso de Agravo de Instrumento,
conforme dispõe o art. 1015, parágrafo único, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
.
”

Desta feita, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o seu cabimento, o
não conhecimento dos Recursos de Apelação

interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Pedro Nunes Sanches
é medida que se impõe
.

Por derradeiro, digno de nota que não bastando se revelar inadequado, o Apelo interposto por
PEDRO NUNES SANCHES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é
INTEMPESTIVO
, conforme certificado em id. 132536228
, de sorte que,
inevitavelmente
,

não
seria
conhecido
.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por

PEDRO NUNES SANCHES
, por serem manifestamente inadmissíveis
.

Por corolário,
determino
o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento da presente Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023